Tribunal: TJDFT
Processo: 0703866-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703866-50.2017.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSIMEIRE BARRETO ALVES GUIMARAES EMBARGADO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROSIMEIRE BARRETO ALVES GUIMARAES, impugnando o acórdão de ID 16530668, que deu parcial provimento à apelação que interpôs, apenas para lhe conceder a gratuidade de justiça, mantendo a sentença recorrida. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2020 12:12:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator